Tribunal: TJDFT
Processo: 0754951-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM PASSAGENS POR ATO INFRACIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque da descrição dos fatos ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva.

3. O envolvimento do paciente com a prática de atos infracionais, embora não sirva para justificar a análise desfavorável dos antecedentes, nem para amparar a incidência da agravante da reincidência, é indicativo da sua conduta inclinada para a prática de crimes e do risco de reiteração, justificando a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática do crime descrito no art. arts. 157, § 2o, VII c/c 155, § 4o, IV, todos do Código Penal, para a garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, indicado pelas circunstâncias do crime.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.